Tribunal: TJMT
Processo: 0013484-41.2017.8.11.0055
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

0013484-41.2017.8.11.0055
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Estelionato, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SOCORRO CORREIA DO NASCIMENTO - CPF: 094.018.274-27 (SUSCITANTE), MARCIO DA SILVA PACIFICO - CPF: 638.433.741-04 (ADVOGADO), MANOEL SIEBRA DA SILVA - CPF: 855.439.181-00 (SUSCITANTE), ILDENIR PEREIRA FILHO - CPF: 125.475.149-15 (VÍTIMA), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ASSISTENTE), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ASSISTENTE), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ASSISTENTE), SOCORRO CORREIA DO NASCIMENTO - CPF: 094.018.274-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL SIEBRA DA SILVA - CPF: 855.439.181-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO
– ESTELIONATO – COMPETÊNCIA – 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ EM FACE DO JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA –
INQUÉRITO ONDE SE APURA CRIME DE ESTELIONATO COMETIDO NA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA COM REFLEXOS FINANCEIROS (ADVINDOS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS), NA COMARCA DE CUIABÁ-MT –
SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.155/2021 – COMPETENTE O JUÍZO DO LOCAL DO DOMICÍLIO DA VÍTIMA – PRECEDENTE DO STJ (CC180429/SP) – CONFLITO IMPROCEDENTE PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.

Do âmbito do Superior Tribunal de Justiça, extrai-se a orientação jurisprudencial segundo a qual o estelionato consuma-se no momento e no local em que é auferida a vantagem ilícita,
v.g.
:

“Na situação em que a vítima, induzida em erro, se dispõe a efetuar depósitos em dinheiro e/ou transferências bancárias para a conta de terceiro (estelionatário), a obtenção da vantagem ilícita por certo ocorre quando o estelionatário efetivamente se apossa do dinheiro, seja dizer, no momento em que ele é depositado em sua conta.”
(CC 167.025/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 28/08/2019, grifou-se).

Contudo, com a superveniência da Lei nº 14.155/2021, tem-se que o legislador tratou da matéria de forma diversa, passando a constar no artigo 70, §4º, do Código de Processo Penal, que a competência será definida pelo local do domicílio da vítima. Imperioso frisar que, tratando-se de norma processual, a incidência da nova norma é imediata a processo-crime ainda na fase instrutória.

In casu
, considerando o domicílio da vítima em Cuiabá/MT, é este o local de apuração dos fatos - ainda em fase investigativa - e de processamento de eventual ação penal condenatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito de jurisdição suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá em face do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que, respectivamente, declararam-se incompetentes para processar e julgar a ação penal n. 0013484-41.2007.8.11.0055, ofertada em desfavor de
Socorro Correia do Nascimento Siebra e Manoel Siebra da Silva (“Manezinho”), em tese, pela prática delitiva dos crimes previstos no art. 171, §4º (vítima idosa), c/c art. 29, por diversas vezes, em continuidade delitiva (art. 71), todos do Código Penal.

A denúncia foi oferecida ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra em 2016 e tramitava no referido juízo até que em agosto de 2022 foi proferida decisão declinando da competência para o Juízo de Cuiabá, sob o fundamento de que com as alterações da Lei n. 14.155/2021 a competência para julgar os crimes de estelionato passou a ser a do domicilio da vítima, que residiria em Cuiabá-MT. Nesta mesma decisão, por não encontrar os acusados para serem citados pessoalmente, foi decretada a suspensão do processo e de seu prazo prescricional nos termos do art. 366 do CPP, bem como foi decretada a prisão preventiva dos acusados.

O juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, após manifestação do Ministério Público entendeu que
“apesar da inclusão do §4º do art. 70 do CPP pela Lei n. 14.155/2021 passar a prever que a competência para os crimes de estelionato, quando praticados mediante depósito, mediante emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou com o pagamento frustrado ou mediante transferência de valores, seria a do domicilio da vítima, e que tal norma teria aplicação imediata, nos termos do art. 2º do CPP, vale lembrar que a ação penal já tramitava no juízo de Tangará da Serra, de modo que a competência já estaria definida e não seria caso de alteração...”
(id. 148066408). Assim, suscitou o conflito negativo de competência.

Visando a otimização jurisdicional, conforme artigo 205, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, foi designado o Suscitante (JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT), em caráter provisório, para resolver as medidas urgentes por ventura existentes nos autos objeto deste conflito (id. 149381164).

O juízo suscitante prestou informações (id. 150495154).

O juízo suscitado prestou informações (id. 151328170).

A douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela improcedência do conflito, declarando competente o JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT para processar e julgar o presente feito (id. 152513178), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Conflito Negativo de Jurisdição. Juízos da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (suscitante) e da 2ª Vara da Comarca de Tangará da Serra-MT (suscitado). Inquérito que apura crime de estelionato cometido na comarca de Tangará da Serra com reflexos financeiros (advindos de transferência bancárias), na Comarca de Cuiabá-MT. A recente Lei nº 14.155/2021, de natureza puramente processual, cuja incidência é imediata a processo-crime ainda na fase instrutória, trata da matéria no sentido de que a definição da competência será definida pelo local do domicílio da vítima (artigo 70, § 4º, do Código de Processo Penal).
Parecer pela improcedência do Conflito com a fixação do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de conflito de jurisdição suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá em face do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que, respectivamente, declararam-se incompetentes para processar e julgar a ação penal n. 0013484-41.2007.8.11.0055, ofertada em desfavor de
Socorro Correia do Nascimento Siebra e Manoel Siebra da Silva (“Manezinho”), em tese, pela prátcia delitiva dos crimes previstos no art. 171, §4º (vítima idosa), c/c art. 29, por diversas vezes, em continuidade delitiva (art. 71), todos do Código Penal.

Em resumo, foi distribuída a ação penal perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra,
em desfavor de
Socorro Correia do Nascimento
e
Manoel Siebra da Silva,
pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 171, § 4º, do CP, por diversas vezes, em continuidade delitiva (CP, art. 71), cometidos em face da vítima
Ildenir Pereira Filho
, residente na cidade e Comarca de Cuiabá/MT.

O cerne da questão
cinge-se em verificar qual o juízo competente para julgar a ação penal instaurada para apurar suposta prática do crime de estelionato praticado na Comarca de Tangará da Serra-MT, mediante transferências de valores a agências bancárias situadas na Comarca de Cuiabá/MT.

O Juízo suscitado, asseverou que os valores provenientes da prática do crime sob investigação, foram depositados em agência bancária do município de Cuiabá fato esse que, a seu ver, atrairia a competência daquele Juízo. Ainda, entendeu que
“constata-se que o novel dispositivo consignou que a competência para processamento e julgamento de demandas em que o crime é praticado, dentre inúmeras formas, por meio de transferência ou depósito de valores, será firmada pela local do domicílio da vítima, in casu, Comarca de Cuiabá/MT...”
, razão pela qual declinou a competência ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, vejamos:

“
Cuida-se de demanda penal ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
em face dos réus
Socorro Correia do Nascimento
e
Manoel Siebra da Silva,
ambos qualificados nos autos, imputando-lhes a prática do crime consignado no artigo 171, § 4º, do CP, por diversas vezes, em continuidade delitiva (CP, art. 71), cometidos em face da vítima
Ildenir Pereira Filho
, residente na cidade e Comarca de Cuiabá/MT.

Entre um ato e outro, considerando que os réus não foram encontrados para serem citados pessoalmente, o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos, bem como, a custódia preventiva dos agentes foi devidamente decretada, todavia, até o presente momento, as ordens constritivas não foram cumpridas, estando eles em local incerto e não sabido.

A vítima, por meio de seu causídico, apresentou pedido de restituição de valores apreendidos, argumentando que restou comprovado serem de sua propriedade (ID nº 86044631).

Concitado a se manifestar, o
Parquet
pugnou pelo deferimento do pleito formulado pela vítima, aduzindo, ainda, que a apreensão do valor pecuniário não mais interessa ao deslinde do feito (ID nº 86044631).

É, na essência, o relatório.

DECIDO.

Conforme consta nos autos, cuida-se de demanda penal ajuizada pelo
Parquet
em face dos réus
Socorro Correia do Nascimento
e
Manoel Siebra da Silva,
ambos qualificados nos autos, imputando-lhes a prática do crime consignado no artigo 171, § 4º, do CP, por diversas vezes, em continuidade delitiva (CP, art. 71).

Analisando detidamente os autos, em que pese a manifestação do
Parquet
acostada no ID nº 92898697, entendo este Juízo não tem competência para análise do pleito, devendo a presente demanda

deve ser remetida ao Juízo da Comarca do Cuiabá/MT, notadamente por ser o munícipio onde a vítima reside. Explico.

A respeito da competência para análise, processamento e julgamento de feitos em que se apuram a prática do crime de
estelionato
, impende consignar que a Lei nº 14.155/2021 incluiu no artigo 70 do CPP o parágrafo quarto, que assim aduz:

“Art. 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.

(...)

§ 4º Nos crimes previstos no
art. 171 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940
(Código Penal), quando praticados mediante depósito, mediante emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou com o pagamento frustrado ou mediante transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima, e, em caso de pluralidade de vítimas, a competência firmar-se-á pela prevenção (Incluído pela Lei nº 14.155, de 2021)”.

Nesta senda, constata-se que o novel dispositivo consignou que a competência para processamento e julgamento de demandas em que o crime é praticado, dentre inúmeras formas, por meio de transferência ou depósito de valores, será firmada pela local do domicílio da vítima,
in casu
, Comarca de Cuiabá/MT.

Portanto, diante dos supracitados apontamentos, entendo que a competência para processar e julgar a presente demanda é do Juízo da Comarca de Cuiabá/MT, notadamente em razão de que a vítima reside na citada urbe.

A propósito, impende consignar que este Juízo é incompetente, de consequência, para analisar o pleito de restituição formulado pela vítima, notadamente diante dos apontamentos supracitados.

Ex positis
, em consonância com a manifestação do
Parquet
acostada no ID nº 92898697:

1)
DECLINO da competência para analisar e decidir o presente feito, razão pela qual,
após o decurso do prazo recursal
, REMETAM-SE os autos, após as baixas e anotações de costume, ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, visto que a vítima do crime de
estelionato
apurado neste feito reside na referida urbe, o que faço em observância ao que aduz o artigo 70, § 4º, do CPP...”
(id. 148063478).

Por sua vez, o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT ao suscitar o conflito negativo de competência consignou que:

“Trata-se de ação penal instaurada no Juízo Criminal de Tangará da Serra a fim de apurar suposta prática dos crimes previstos no art. 171, §4º (vítima idosa), c/c art. 29, por diversas vezes, em continuidade delitiva (art. 71), todos do Código Penal, imputados aos acusados Socorro Correia do Nascimento Siebra e Manoel Siebra da Silva (“Manezinho”).

A denúncia foi oferecida ao Juízo da Comarca de Tangará da Serra em 2016 (Id. 58853226) e tramitava no referido juízo até que em agosto de 2022 foi proferida decisão declinando da competência para o Juízo de Cuiabá, sob o fundamento de que com as alterações da Lei n. 14.155/2021 a competência para julgar os crimes de estelionato passou a ser a do domicilio da vítima, que residiria em Cuiabá-MT. Nesta mesma decisão, por não encontrar os acusados para serem citados pessoalmente, foi decretada a suspensão do processo e de seu prazo prescricional nos termos do art. 366 do CPP, bem como foi decretada a prisão preventiva dos acusados (Id. 95035744).

Nesse interregno houve comunicação da prisão da acusada no estado de Mato Grosso do Sul, seguido pedido de revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por entender não estarem mais presentes os fundamentos ensejadores da segregação, e, ainda, alternativamente, a concessão de prisão domiciliar, em razão de a acusada possuir dois filhos menores de 12 anos e os crimes imputados não terem sido praticados com violência ou grave ameaça (id. 95539462).

Instado a se manifestar (Id. 95756232), o Ministério Público requereu seja suscitado conflito de competência, por entender que apesar de haver aplicação imediata de lei processual nova, ela seria uma regra de competência relativa, pelo que já haveria no presente a
perpetuatio jurisdictionis
, de modo que permaneceria

competente o juízo de Tangará da Serra, requerendo, ademais, que fosse designado juízo provisório para a decisão de assuntos urgentes até decisão final acerca do juízo competente.

É o relatório. Decido.

Compulsando os autos observa-se que assiste razão ao
Parquet
ao suscitar o conflito, pois apesar da inclusão do §4º do art. 70 do CPP pela Lei n. 14.155/2021 passar a prever que a competência para os crimes de estelionato, quando praticados mediante depósito, mediante emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou com o pagamento frustrado ou mediante transferência de valores, seria a do domicilio da vítima, e que tal norma teria aplicação imediata, nos termos do art. 2º do CPP, vale lembrar que a ação penal já tramitava no juízo de Tangará da Serra, de modo que a competência já estaria definida e não seria caso de alteração.

Assim, como o juízo de Tangará da Serra declinou a competência para o juízo de Cuiabá e este juízo entende que não é caso de alteração da competência, necessário seja suscitado o conflito de competência.

Urge consignar que há nos autos pedido de revogação da prisão preventiva, com ou sem a fixação de medidas cautelas diversas da prisão, ou, ainda, a sua substituição por prisão domiciliar, sendo tais pedidos urgentes e possuindo prioridade, de modo que este juízo também apreciará referidos pedidos.

Conforme consta dos autos estão presentes os requisitos da prisão preventiva em relação à acusada, pois não manteve endereço informado nos autos, não foi encontrada para ser citada e era de seu conhecimento a existência de diversas ações, tanto cíveis quanto criminais, na Comarca de Tangará da Serra, sendo que a acusada informou residir em Rondonópolis e teve sua prisão realizada no estado de Mato Grosso do Sul, ou seja, a acusada somente foi encontrada após o cumprimento do mandado de prisão, permanecendo a necessidade de garantia da instrução processual e aplicação da lei penal, formando um quadro fático que não permite, neste momento, a liberdade plena, a meu ver.

Por outro lado, foram anexados aos autos diversos documentos junto à petição da acusada (id. 95539462), dentre eles as certidões de nascimentos de filhos da acusada que possuem menos de 12 anos e contrato de aluguel do companheiro da acusada.

Desta feita, tenho que restam devidamente comprovados nos autos o requisitos autorizadores da substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos dos artigos 317 e 318, V, ambos do CPP, bem como entendo por bem incluir a acusada no regime de monitoramento eletrônico.

Sendo assim,
SUSCITO O PRESENTE CONFLITO
para que o Egrégio Tribunal possa indicar qual o juízo competente para processar e julgar o caso retratado. Determino o encaminhamento dos presentes autos ao Tribunal de Justiça para solucionar o conflito instaurado, o que faço com fulcro no art. 114, I e 116, §1º, ambos do CPP,...”
(id. 148066408).

É de sabença que no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, da orientação segundo a qual, a consumação do crime de estelionato era norteada pelo local em que a vantagem ilícita era auferida.

Contudo, a Lei 14.155/2021, ao modificar o artigo 70 do Código de Processo Penal, dispôs que:

“
Art. 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.

...

§ 4º Nos crimes previstos no
art. 171 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940
(Código Penal), quando praticados mediante depósito, mediante emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou com o pagamento frustrado ou mediante transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima, e, em caso de pluralidade de vítimas, a competência firmar-se-á pela prevenção.
(Incluído pela Lei nº 14.155, de 2021)
”

Portanto, a alteração da lei processual penal aplica-se de forma imediata, conforme preceitua o artigo 2º, do Código de Processo Penal, sob o brocardo do
tempus regit actum
, circunstância essa que aliada ao fato de que a vítima possui domicílio nesta Capital, faz do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, o competente para processar e julgar a presente demanda judicial.

Neste sentido:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ESTELIONATO. COMPETÊNCIA RATIONE LOCI. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.155/2021. COMPETENTE O JUÍZO DO LOCAL DO DOMICÍLIO DA VÍTIMA. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.

1. No âmbito desta Corte Superior, predomina a orientação jurisprudencial segundo a qual o estelionato consuma-se no momento e no local em que é auferida a vantagem ilícita. Nesses termos: "Na situação em que a vítima, induzida em erro, se dispõe a efetuar depósitos em dinheiro e/ou transferências bancárias para a conta de terceiro (estelionatário), a obtenção da vantagem ilícita por certo ocorre quando o estelionatário efetivamente se apossa do dinheiro, seja dizer, no momento em que ele é depositado em sua conta. (CC 167.025/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 28/08/2019, grifamos). No mesmo sentido: CC 169.053/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, julgado em 11/12/2019.

2. Contudo, com a superveniência da recentíssima Lei nº 14.155/2021, tem-se que o legislador tratou da matéria de forma diversa, passando a constar no artigo 70, § 4º, do Código de Processo Penal, que a competência será definida pelo local do domicílio da vítima.
Imperioso frisar que, tratando-se de norma processual, a incidência da nova norma é imediata a processo-crime ainda na fase instrutória
.

3.
No caso em apreço, considerando o domicílio da vítima em Pinhalzinho/SP, é este o local de apuração dos fatos - ainda em fase investigativa e de processamento de eventual ação penal.

4. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da Vara Única de Pinhalzinho - SP, o suscitante.
(CC 180.429/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2021, DJe 31/08/2021)

Desta forma, com a modificação de competência em razão de lei posterior, bem como por ser competência relativa, e não estando sujeita às regras da perpetuação da competência (
perpetuatio jurisdictionis
), prevista no artigo 43 do Código de Processo Civil.

Assim, uma vez que a vítima é domiciliada na Comarca de Cuiabá/MT, passou a ser este o Juízo Competente para o processo e julgamento, modificando a competência, em razão de mudança posterior da lei.

Por fim, imperioso frisar que não se trata de retroatividade da norma processual penal superveniente, mas sim de aplicação imediata da nova regra a processo-crime ainda na fase instrutória.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo
improcedente
este conflito negativo de jurisdição, declarando o Juízo da
4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, competente para processar e julgar os autos da ação penal n. 0013484-41.2007.8.11.0055, ofertada em desfavor de
Socorro Correia do Nascimento Siebra e Manoel Siebra da Silva (“Manezinho”), em tese, pela prática delitiva dos crimes previstos no art. 171, §4º (vítima idosa), c/c art. 29, por diversas vezes, em continuidade delitiva (art. 71), todos do Código Penal
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022